Tribunal: TJSP
Processo: 1098157-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098157-21.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante GEYSA DA
CONCEIÇÃO, é apelado AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
2
VOTO No 9.189
APELAÇÃO No 1098157-21.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GEYSA DA CONCEIÇÃO
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
INDENIZAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Transporte aéreo. Atraso de voo. Dano moral
configurado.
Responsabilidade
objetiva
da
companhia aérea. Recurso provido. Sentença
reformada.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a autora reformada a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, e condenou a
ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou a ré ao pagamento de 70% das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação e condenou a autora ao
pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
3
Recorre a autora sustentando, em apertada
síntese, que a r. sentença, ao repartir a sucumbência entre os litigantes,
não observou a Súmula 326/STJ e pede que a sucumbência seja
arbitrada integralmente à apelada, fixando-se os honorários
sucumbenciais no importe de 20%. Frisa que chegou ao seu destino
com 13 horas de atraso, o que denota falha na prestação do serviço e
que foi tratada com descaso e desrespeito, pelo que pede indenização.
Pede majoração do valor da indenização e dos honorários
sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões por meio
das quais requer o improvimento do recurso (fls. 119/133).
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, regularmente preparado
(fl. 111) e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil.
Ingressou a apelante com a presente ação com
o intuito de ser indenizada pelos danos experimentados por força do
atraso de voo. A consumidora havia comprado suas passagens que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
4
levariam de Florianópolis a Teresina, com conexão em Campinas no
dia 01/08/2018. Conta que o primeiro voo sofreu atraso de meia hora,
o que a faria perder sua conexão, de modo que discutiu com os
atendentes da empresa recorrida, até que a realocaram em um voo que
partiria somente no dia seguinte (02/08/2018). No dia seguinte, a
viagem ocorreu como o esperado, porém isso resultou num atraso de
cerca de 13 horas na chegada ao seu destino.
As alterações no voo da apelante não foram
negadas pela empresa aérea. Justificou-se indicando que motivos
técnicos (manutenção imprevista na aeronave) e destacando a licitude
de sua conduta e a assistência prestada à consumidora, inexistindo
danos a serem indenizados.
A r. sentença apelada julgou a demanda
parcialmente procedente e condenou a empresa aérea a pagar
indenização à consumidora no valor de R$ 4.000,00.
Com a devida vênia a entendimento diverso, a
r. sentença merece parcial reforma.
Isto porque é fato incontroverso nos autos que
houve atraso do voo.
Nesta linha de ideias, o contrato de transporte
constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
5
acomodações, aeronave etc.).
Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do
consumidor
que
“o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
“Assim, mesmo que o transportador demonstre
ter agido com o devido cuidado, o simples atraso dá causa à
indenização, excluídas apenas a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros” (ANDRÉ UCHÔA CAVALCANTI, Responsabilidade
Civil do Transportador Aéreo: Tratados Internacionais, Leis
Especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, p. 144).
Deste modo, é inequívoco que as horas
passadas no aeroporto, a angústia por falta de informações e a
frustração pelo atraso de mais de vinte e quatro horas de sua viagem
acarretaram à apelante transtornos vários tais como exaustão, medo,
insegurança, transbordando a seara puramente patrimonial para atingir
valores como o sossego e a paz de espírito.
E, embora o atraso possa ter decorrido de
manutenção da aeronave (o que sequer está provado), tal fato não se
configura como excludente de responsabilidade, como bem registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
6
na r. sentença apelada, de forma que é inaplicável ao caso o § 3o do
art. 14 do CDC, pois é o caso de aplicação do art. 734 do Código
Civil.
Tem sido unânime o entendimento da
jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de que constitui
violação à integridade moral do passageiro a sua submissão a demoras
imprevistas e excessivo retardo na conclusão da viagem, pelos
notórios dissabores que isso acarreta, principalmente pela ansiedade
provocada pela demorada expectativa da conclusão da viagem.
Neste sentido:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO
E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO
MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
E
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E MORAL
FIXADOS
EM
PRIMEIRO
GRAU
-
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA
RECURSO
ESPECIAL
-
PRETENDIDA
REFORMA - SENTENÇA DE 1o GRAU
RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Prevalece o entendimento na Seção de Direito
Privado "de que tratando-se de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
7
consumo,
em
que
as
autoras
figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor"
(REsp 538.685, Min. Raphael de Barros
Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - De igual
forma, subsiste orientação da E. Segunda
Seção, na linha de que "a ocorrência de
problema técnico é fato previsível, não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização
a título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores" (AgReg no Agravo no.
442.487-RJ, Rel. Min Humberto Gomes de
Barros, DJ de 09/10/2006). III - Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido também em parte, para restabelecer-se
a sentença de primeiro grau, fixada a
indenização por dano material em R$ 194,90 e,
por seu turno, a relativa ao dano moral na
quantia de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
8
da data da decisão do recurso especial”
(STJ, REsp 612817/MA, 4a Turma, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j 20.09.07, DJ
08.10.07, p. 287)
Assim, a indenização por dano moral deve ser
majorada.
O valor da indenização deve seguir os critérios
da equidade, que levam em consideração a posição social do ofendido,
o comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do sofrimento
(atraso de voo), a repercussão da ofensa (média) e o caráter educativo
da indenização (sem enriquecimento sem causa). Observados tais
critérios, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se
mostra razoável e satisfatória para o caso.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
no.
1003869-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Maia da Rocha, 21a Câmara
de
Direito
Privado,
j.:
22/01/2018;
Apelação
Cível
no.
1040347-62.2017.8.26.0002, Relator Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.: 18/12/2017; e Apelação Cível no.
0160637-04.2009.8.26.0100, Relator Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.: 16/03/2011.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para julgar a demanda inteiramente procedente
e condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098157-21.2019.8.26.0100 -Voto no 9.189
9
título de danos morais para a recorrente, com atualização monetária
desta data e juros legais desde a citação.
Com este resultado, resta que a sucumbência
deve ficar inteiramente a cargo da recorrida. Assim, fixam-se os
honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da condenação.
Por fim, deixo de majorar os honorários
recursais por não se tratar de hipótese de aplicação do § 11 do art.
85 do CPC, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (descabimento nos casos de provimento, mesmo que
parcial, dos recursos) (REsp 1.799.511/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a. Turma, j. 11.04.2019; AgInt no AREsp
1.347.176/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a. Turma, j.
29.04.19; e AgInt no REsp 1.727.940/SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
4a. Turma, j. 16.08.18).
DÉCIO RODRIGUES
Relator